Tribunal: TJSP
Processo: 1013598-24.2019.8.26.0071
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – ISENÇÃO ICMS– Veículo destinado ao transporte de pessoa portadora de deficiência física – Laudo de isenção de IPI, subscrito por médicos conveniados/contratados do SUS – Comprovada o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da isenção de ICMS - Mantida sentença de concessão da ordem.

Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1013598-24.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido TELMA FERNANDES JOAQUIM RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013598-24.2019.8.26.0071 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1013598-24.2019.8.26.0071
Comarca: Bauru
Juiz(a) Sentenciante: Ana Lúcia Graça Lima Aiello
Recorrente(s) : Juízo Ex Officio
Recorrido(s) : Telma Fernandes Joaquim Rodrigues
VOTO No 31526
REEXAME NECESSÁRIO
ISENÇÃO ICMS Veículo
destinado ao transporte de pessoa portadora de deficiência física
Laudo de isenção de IPI, subscrito por médicos
conveniados/contratados do SUS Comprovada o preenchimento
dos requisitos necessários para a concessão da isenção de ICMS -
Mantida sentença de concessão da ordem.
Recurso desprovido
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Telma
Fernandes Joaquim Rodrigues em face da Fazenda do Estado de São
Paulo, objetivando a isenção do ICMS de veículo novo, por ser portadora
de deficiência física.
A r. sentença concedeu a segurança (fls. 56/61).
Não houve recurso voluntário (fls. 75).
É o relatório.
Busca impetrante, por meio do presente mandado de
segurança, seja a Secretaria da Fazenda do Estado de São obrigada a
autorizar de isenção tributária de ICMS Para aquisição de veículo
automotor para portador de deficiência.
Afirma a autora ser portadora de deficiência física e, por isso,
deveria ser isenta do pagamento de ICMS na aquisição de seu veículo 0

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013598-24.2019.8.26.0071 -Voto no
3
KM. Consigna já ser isenta do pagamento de IPI por laudo emitido por
dois médicos contratados/conveniados do SUS (27/29). Assim, assegura
ter atendido todos os requisitos necessários para a concessão da isenção
do ICMS.
Apesar de o ato administrativo de indeferimento de isenção
do ICMS por não ter sido atendido todos os requisitos legais para sua
concessão (fls. 21/26), o laudo médico para isenção do IPI (fls. 18/20) foi
emitido por dois médicos contratados/conveniados pelo SUS (fls. 27/29),
comprovando ser a autora deficiente físico.
Assim, como bem decidiu o MM. Juízo a quo: “Dessa forma,
conforme o disposto acima, entende-se que no momento da
apresentação de todos os documentos necessários para a apreciação do
requerimento administrativo de isenção, é possível que a parte
beneficiária opte por substituir o Laudo de Avaliação, feito nos termos do
art. 1o, II, por aquele realizado na busca pela isenção do IPI. Assim, em
analise ao laudo de fls. 18/20, é incontestável sua validade, bem como
que ele atende a todos os requisitos presentes no §1o, sendo cabível
ressaltar que o mesmo laudo já foi, inclusive, usado para obter a autora o
direito a isenção do IPI (fls. 31). Por derradeiro, restou comprovado nos
autos que os médicos, que subscreveram o laudo de fls. 18/20, se
encontram regularmente vinculados ao SUS, conforme documentos de
fls. 27/28. Diante disso, a impetrante tem razão em seu pleito, pois
cumpriu todos os requisitos estabelecidos na referida Portaria. E assim,
deve ter reconhecido o seu direito à isenção de ICMS.”.
Para fins de prequestionamento, observo que a solução da
lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não
declinada. Equivale a dizer que se esta dando a adequada interpretação
à legislação invocada pelas partes. Não se faz necessária a menção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013598-24.2019.8.26.0071 -Voto no
4
explicita de dispositivos, consoante entendimento consagrado no Eg.
Superior Tribunal de Justiça, nem este Tribunal é órgão de consulta, que
deva elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo legal que a
parte pretende mencionar na solução da lide, uma vez encontrada a
fundamentação necessária.
Ante o exposto, nega-se provimento ao reexame necessário.
EDUARDO GOUVÊA
Relator